Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-42.2006.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000474-42.2006.8.05.0164 – Comarca de Mata de São João/BA Apelante: Nilton Batista da Costa Filho Advogado: Dr. Fernando César de Castro Silva (OAB/BA: 42.640) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Adriana Patrícia Cortopassi Coelho Origem: Vara Criminal da Comarca de Mata de São João Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO (ART. 121, § 1º E § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO INDEFERIDOS COM AMPARO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATUAÇÃO PLENA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EIS QUE AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE REVELAM A ADEQUAÇÃO DA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena-base, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena definitiva imposta ao Apelante para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Nilton Batista da Costa Filho, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, na tarde do dia 14/04/2006, Francinaldo Evangelista dos Santos, conhecido por ‘Nado’, chegou com uma turma de amigos, dentre eles a prima Maria José de Jesus Silva, ao ‘Bar Laranjeira’, localizado no distrito de Amado, Bahia, onde passaram a consumir bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o denunciado chegou ao mesmo local, passando a dançar com Maria José, que, de repente, correu para junto de ‘Nado’, dizendo: ‘Primo, não deixe não’, ao que esse partiu para cima do denunciado, desferindo-lhe um tapa no peito que o derrubou. Em ato contínuo, as pessoas que estavam no bar separaram os contendores, afirmando o denunciado que: ‘[...] não brigaria com Nado, pelo fato deste ser um moleque, e não queria estragar a festa de ninguém [...]’. Passados pouco mais de vinte e cinco minutos, o denunciado retornou ao bar, e empunhando um revólver, surpreendeu ‘Nado’ com a deflagração de quatro tiros contra o mesmo, que caiu no chão, sem que pudesse esboçar qualquer defesa, enquanto o denunciado, em ato contínuo, empreendeu fuga do local. Dessume-se da investigação policial que a vítima não gostava do denunciado, em razão desse, em outras oportunidades, haver atirado contra seu cunhado de prenome ‘Sidney’, bem como ter atropelado sua irmã Francileide, mostrando-lhe o órgão genital, razão pela qual reagiu severamente quando sua prima insinuou que o denunciado estaria lhe importunando, iniciando assim a briga que precedeu ao fatal evento homicida. O animus necandi do denunciado evidencia-se pelo modus operandi utilizado: após a discussão, deixou o local indo armar-se para, ao retornar, em ato de notória vingança, colher a vítima de surpresa, impossibilitando-lhe qualquer defesa, com o disparo de quatro tiros que causaram na vítima hemorragia torácica devido à transfixação por instrumentos pérfuro contundentes, [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob a alegação de que houve cerceamento da plenitude de defesa. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento para que seja submetido a novo júri, aduzindo ter agido em legítima defesa. Insurge-se, ainda, em face do reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da referida qualificadora, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena correspondente ao homicídio privilegiado na fração máxima de 1/3 (um terço). IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelo Apelante. Como cediço, o incidente de insanidade mental previsto no art. 149 do Código de Processo Penal destina-se a aferir a imputabilidade penal do acusado ao tempo da conduta, examinando se, no momento do crime, ele possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. A suspensão do processo por doença mental superveniente, disciplinada no art. 152 do mesmo diploma legal, volta-se a constatar se o acusado, após a prática delitiva, foi acometido de enfermidade mental que o torne incapaz de compreender a marcha processual e de participar conscientemente dos atos do processo. V – Relativamente à instauração do incidente de insanidade mental, verifica-se que o pedido foi apreciado e indeferido por meio de decisão fundamentada proferida em 06/06/2025, nos autos de n.º 8000946-37.2025.8.05.0164 (Id. 503900605): “[...] Compulsando os autos, verifica-se que, durante toda a fase de instrução, as testemunhas ouvidas e a própria defesa técnica não indicaram a existência de elementos que colocassem em dúvida a imputabilidade do acusado. Não foram trazidos [aos] autos, até o término da instrução processual, quaisquer indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do réu, devendo-se destacar que a própria defesa não apresentou qualquer pedido nesse sentido antes da prolatação da decisão de pronúncia transitada em julgado. Apenas neste momento processual, após a decisão de pronúncia, a defesa alega que o autor do delito é, ‘há mais de vinte anos, portador de doença ou condição que compromete a sua capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta praticada e de se orientar de acordo com esse mesmo entendimento’. Como bem salientou o órgão ministerial, da própria documentação médica apresentada, verifica-se que o pronunciado estaria acometido de transtorno depressivo recorrente, sem sintomas psicóticos, e em uso de psicofármacos, situação que, embora demande atenção especial, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal que, repita-se, jamais foi levantada em momento anterior. Nesses termos, indefiro o pleito defensivo para instauração de incidente de insanidade mental do acusado”. VI – Em data posterior, a defesa requereu, mais uma vez, a instauração de incidente de insanidade mental do Acusado, assim como a suspensão da sessão de julgamento (já designada). Tais pedidos foram indeferidos pela Magistrada singular na decisão proferida em 16/10/2025 (Id. 94931510), nos seguintes termos: “De fato, a instauração do pretendido Incidente de Insanidade Mental, após quase duas décadas entre o fato e o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem assim período - mais de 2 anos - de inércia da defesa, não merece prosperar. A priori, verifica-se que os laudos médicos juntados relatam enfermidade fisiológica, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, em tratamento, sem constatação acerca do comprometimento da capacidade psíquica do acusado, na época dos fatos apurados nesses autos, sendo, portanto insuficientes, nessa ocasião, para fundamentar a pretendida suspensão de julgamento, com a instauração do incidente correspondente. Some-se a isso que, em nenhum momento, do processamento da causa iniciada no longínquo 16.10.2006, foi alegada pelas partes qualquer dúvida acerca da sanidade mental do acusado, tendo o processo transcorrido de forma regular, inclusive, com a interposição de recurso em sentido estrito, ante a decisão de pronúncia, sem alegações defensivas acerca da integridade mental do réu Nilton Batista, no momento do crime em apuração. Assim, in casu, o tardio pleito de instauração do incidente de insanidade mental do acusado, encontra-se obstado pela incidência da preclusão temporal, consoante entendimentos jurisprudenciais [...]. Nesses termos, indefiro os pleitos defensivos consistentes na instauração de incidente de insanidade mental do acusado, bem assim à suspensão da Sessão de Julgamento, já designada e, em fase de cumprimento. Dê-se seguimento aos atos preparatórios do Plenário do Júri”. VII – Importante acrescentar que tais matérias também foram objeto de habeas corpus impetrado em favor do Apelante (n.º 8061901-41.2025.8.05.0000), tendo sido indeferido o pedido liminar de suspensão da sessão plenária do júri. No mérito, a ordem foi denegada à unanimidade pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, que igualmente concluiu pela inexistência de “comprovação atual e idônea” de que o Apelante estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave. Cita-se trecho do acórdão: “No que concerne ao quadro de saúde do paciente, importante destacar que os documentos probatórios, incluindo vídeo, resumo de alta médica (Id. 92376903), relatórios médicos datados de 19/04/2006, 06/12/2006, 27/03/2009, 19/05/2009, 04/04/2025 e 23/09/2025 (Ids. 92376902 e 92376904) e ressonância magnética do crânio (Id. 94210944), sendo que o relatório médico mais recente, datado de 11/11/2025, consta que o Paciente ‘iniciou tratamento psiquiátrico com este profissional em 14/04/2004. Primeiros sintomas: ansiedade e depressão. Após alguns anos as oscilações do humor tornaram-se frequentes configurando bipolaridade. Atualmente sem usar etílicos (quatro anos). Mesmo em uso dos psicofármacos com doses elevadas permanece a instabilidade. Atualmente apresenta predominância de sintomas depressivos e falhas de memória com dificuldade de controle ambulatorial. Recomendo internação em hospital psiquiátrico para ajuste adequado dos psicofármacos. Condição que se faz mais necessária após resultado de ressonância magnética do crânio de 24/10/2025, que revela ‘redução volumétrica encefálica difusa de forma assimétrica, predominante nos lobos temporais e frontais, acima do esperado para a faixa etária do paciente.’ A patologia descrita interfere diretamente com a capacidade cognitiva do mesmo e processamento mental das situações de estresse. Paciente está incapacitado para toda e qualquer atividade laborativa e também para reger sua pessoa e bens por tempo indeterminado.’ - Id. 94210942, indicam uma condição de saúde que demanda acompanhamento, mas não comprova, por si só, que o paciente se encontra ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’, [...]”. VIII – Por conseguinte, não obstante as alegações formuladas nas razões recursais, não há que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “A defesa sustenta, preliminarmente, que o apelante teve sua plenitude de defesa cerceada, na medida em que todos os pedidos de suspensão da sessão plenária, fundados no grave estado de saúde físico e mental do réu, foram indeferidos pelo juízo a quo. A arguição não prospera. É necessário, de início, distinguir dois institutos que a defesa tendeu a confundir: o incidente de insanidade mental do art. 149 do CPP - voltado à aferição da imputabilidade penal do acusado ao tempo do fato - e a suspensão do processo por doença mental superveniente prevista no art. 152 do CPP, que tem por objeto a capacidade de o réu acompanhar conscientemente a marcha processual. O primeiro instituto relaciona-se à culpabilidade; o segundo, ao devido processo legal e à plenitude de defesa no Tribunal do Júri. No que diz respeito ao incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), o pedido foi devidamente apreciado e indeferido pelo juízo de origem mediante decisão fundamentada, ante a ausência de elementos capazes de gerar dúvida razoável acerca da integridade mental do réu ao tempo do fato. A documentação médica apresentada indicava transtorno depressivo recorrente sem sintomas psicóticos, condição que, conforme consignado na decisão de indeferimento, não afasta a imputabilidade penal. Cumpre observar, ainda, que durante toda a instrução processual - que se prolongou por quase duas décadas - a defesa jamais suscitou tal questão, tendo-a levantado às vésperas do julgamento em plenário, o que denota, ao menos, nítido caráter protelatório. Quanto à questão da doença mental superveniente (art. 152 do CPP), o argumento também não é apto a gerar nulidade. A suspensão do processo nos termos desse dispositivo pressupõe que o acusado esteja, ao tempo do julgamento, acometido de enfermidade mental que lhe retire a capacidade de acompanhar os atos processuais e exercer adequadamente a autodefesa. O juízo de origem concluiu, com base nos documentos médicos juntados - que apontavam depressão e doença renal, mas não incapacidade cognitiva ou volitiva -, pela suficiência das condições mentais do acusado para ser submetido a julgamento. Ademais, a ausência física do réu à sessão plenária é faculdade que lhe assiste (art. 457, caput, do CPP), não constituindo vício capaz de macular a validade do ato, especialmente quando, como no caso dos autos, a defesa técnica atuou plenamente em plenário. Há de se destacar, por fim, que haveria cerceamento de defesa caso o requerimento não tivesse sequer sido apreciado. A apreciação acompanhada de decisão fundamentada desfavorável configura mera irresignação com pronunciamento contrário aos interesses da parte, não vício processual”. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. IX – No mérito, sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos, de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). Ao contrário do que alega a defesa, depreende-se que a condenação está devidamente embasada nos elementos probatórios colhidos nos autos. A materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame cadavérico (Id. 65108999, págs. 34/37). A autoria delitiva também encontra amparo no conjunto probatório, merecendo destaque os depoimentos prestados, em juízo, por Francileide Evangelista dos Santos, José de Jesus Oliveira e Maria José de Jesus Silva. X – Nos termos do art. 206, do Código de Processo Penal, “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”. Outrossim, dispõe o art. 208, do mesmo diploma legal, que não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206. Desse modo, os arts. 206 e 208, do Código de Processo Penal, referem-se à possibilidade de os parentes do réu se recusarem a depor, e, caso aceitem, de não serem obrigados a firmar compromisso de dizer a verdade. De outro lado, os parentes da vítima estão obrigados a depor e, obviamente, de dizer a verdade. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais têm o dever legal de dizer a verdade. As exceções ao compromisso de dizer a verdade são relativas somente àqueles que possuem grau de parentesco com o Acusado e não com a vítima. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC n. 117.506/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 18/10/2019. XI – Quanto à tese de que o Denunciado agiu em legítima defesa, razão não assiste à defesa. Encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. Nos termos do art. 25, do Código Penal, a legítima defesa exige o preenchimento de dois requisitos: reação em seguida à injusta provocação da vítima e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, o que não resta evidente na hipótese sob exame. Assim, a par da tese sustentada pela defesa e dos elementos de convicção que a amparam, existem elementos outros que permitem concluir de forma diversa. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Réu pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. XII – No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, de igual modo, razão não assiste à defesa. Frisa-se que, por força do princípio da soberania dos veredictos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento - o que inclui a existência, ou não, das qualificadoras - não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, portanto, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. Na espécie, se os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. XIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Juíza singular fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, tendo em vista a análise desfavorável de 03 (três) circunstâncias judiciais: a culpabilidade do agente, bem como as circunstâncias e as consequências do crime. Na segunda fase, não reconheceu atenuantes ou agravantes, mantendo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente ao homicídio privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), tornando definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. XIV – Alega a defesa que houve excesso na fixação da pena-base, apontando fundamentação genérica e falta de elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, questionando, ainda, a fração de redução aplicada na terceira fase (1/6), pleiteando a aplicação do patamar máximo de 1/3 (um terço). Assiste parcial razão à defesa, especificamente quanto à necessidade de afastar a valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime. XV – A Magistrada singular valorou negativamente a culpabilidade do Réu expondo a seguinte motivação: “Culpabilidade: Elevada. O réu valeu-se, de modo vil e ardiloso, pois declarou que nada faria contra a vítima. Entretanto, se retirou do local e, passados mais de vinte e cinco minutos, retornou armado, onde surpreendeu-a com múltiplos disparos de arma de fogo atingindo regiões vitais, como o tórax. A brutalidade empregada superou o necessário para a consumação do delito, revelando crueldade exacerbada e insensibilidade moral acentuada por parte do agente que, após ceifar a vida, evadiu-se do local, tampouco demonstrou qualquer vestígio de arrependimento”. No entanto, conforme destacou o insigne Procurador de Justiça, a sentença fundamentou a negativação da culpabilidade do agente “no fato de o réu ter agido de modo vil e ardiloso, declarado que nada faria contra a vítima, afastando-se e retornado armado para surpreendê-la com múltiplos disparos. Ocorre que essa mesma dinâmica - o retorno surpresa após curto intervalo de tempo com arma de fogo - constitui exatamente o substrato fático da qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), a qual já integra o tipo qualificado e orienta a própria pena-base. A utilização do mesmo elemento fático para fundamentar, simultaneamente, a qualificadora e a exasperação da culpabilidade configura bis in idem vedado, porquanto implica dupla punição pela mesma circunstância”. Ademais, as referências à ausência de arrependimento e à fuga do local não constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base. A fuga do local do crime é comportamento esperado de quem acaba de cometer um crime, não configurando, por si só, maior reprovabilidade. Assim, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade do agente. XVI – A Juíza a quo valorou negativamente, também, as consequências do crime, expondo os seguintes fundamentos: “O crime perpetrado resultou em um sofrimento incomensurável e permanente aos familiares da vítima, extrapolando o dano normalmente esperado neste tipo de delito, tendo, inclusive, sido praticado na presença de uma de suas primas”. Entretanto, o sofrimento imposto aos familiares da vítima não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, pois decorre inevitavelmente do resultado morte, que é o próprio núcleo do tipo penal. Para que essa circunstância judicial seja valorada desfavoravelmente, é necessário que os autos demonstrem dano que extrapole o resultado natural do delito, o que não se verifica na hipótese vertente. O fato de o crime ter ocorrido na presença de uma prima da vítima também não configura, por si só, consequência extraordinária apta a justificar a majoração. Portanto, a valoração negativa das consequências do crime deve ser igualmente afastada, por ausência de fundamentação concreta e específica que demonstre a excepcionalidade dos efeitos do delito. XVII – No que tange às circunstâncias do crime, a Juíza assim fundamentou a sua valoração negativa: “Circunstâncias: São desfavoráveis, pois o delito foi praticado no interior de estabelecimento comercial, onde se encontravam várias pessoas, que poderiam ser potenciais vítimas do réu”. De fato, a prática do delito no interior de estabelecimento comercial frequentado por diversas pessoas expôs a risco concreto a incolumidade de terceiros que não tinham qualquer envolvimento com o conflito. Essa circunstância, que vai além da mera execução do tipo penal, justifica a exasperação da pena-base. XVIII – Na sentença, a Magistrada fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos e acrescendo 08 (oito) anos em razão de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas. Afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime, remanesce 01 (uma) circunstância judicial desfavorável. Quanto à fração de aumento da pena-base, “no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas” (STJ, AgRg no HC n. 902.925/GO, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). XIX – Na espécie, não se vislumbra fundamentação idônea e suficiente para a exasperação da reprimenda basilar em patamar superior àqueles que vêm sendo adotados pela jurisprudência pátria. Por conseguinte, mantida a análise desfavorável de 01 (uma) circunstância judicial, impõe-se redimensionar a pena-base para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que corresponde à pena mínima de 12 (doze) anos acrescida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, quantum este que representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal. XX – Na segunda fase, reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), considerando que o Réu admitiu a autoria dos disparos que ceifaram a vida de Francinaldo Evangelista dos Santos, ainda que tenha sustentado a tese de legítima defesa (confissão qualificada). Assim, aplica-se a redução de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, resultando na pena intermediária de 13 (treze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. No caso de “confissão qualificada ou parcial, a atenuante correspondente pode ser reconhecida com redução em fração inferior a 1/6, em especial quando a confissão se vincula a tese de excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.194/STJ”. (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 2.206.783/MG, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 19/5/2026). XXI – Na terceira fase, houve a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, reconhecida soberanamente pelo Conselho de Sentença. A Juíza singular aplicou a redução no patamar de 1/6 (um sexto), consignando que não houve “demonstração da extrema relevância do motivo” e, ainda, que a ação do autor teria sido “desproporcional ao comportamento da vítima”. A defesa, em seu recurso, requer a redução da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço). O pedido, no entanto, não merece acolhimento. A graduação da causa de diminuição de pena deve considerar a proporção entre o ato injusto da vítima e a reação do Réu. No caso, a provocação inicial limitou-se a um tapa, circunstância que, embora injusta, teve resposta desmedida com disparos de arma de fogo. Essa assimetria excessiva entre a intensidade da provocação e a gravidade da reação justifica a aplicação do patamar mínimo de redução, ou seja, 1/6 (um sexto). XXII – Portanto, a pena definitiva do Apelante Nilton Batista da Costa Filho resta estipulada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. XXIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das consequências do crime, com a consequente redução da pena-base e redimensionamento da reprimenda final. XXIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena-base, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena definitiva imposta ao Apelante para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000474-42.2006.8.05.0164, provenientes da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram, como Apelante, Nilton Batista da Costa Filho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reduzir a pena-base, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena definitiva imposta ao Apelante para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.